Tribunal: TJDFT
Processo: 0701904-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. RECADASTRAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. GTIT. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECADASTRAMENTO DE TÍTULOS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Em grau recursal, não se admite a apreciação de matéria que não tenha sido submetida ao juízo a quo, porquanto configura inovação recursal, não podendo ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso conhecido em parte.
2. O § 2o do art. 54 da Lei 9.784/1999 estabelece que qualquer medida tomada pela autoridade administrativa que demonstre a intenção de impugnar a validade do ato interrompe o prazo decadencial. Assim, a solicitação de ação corretiva pela CGDF configura ato de impugnação à validade do ato questionado, e demonstra que o prazo decadencial foi interrompido, não tendo, portanto, se operado a decadência.
3. O memorando da Administração Pública não tem como objetivo anular os pagamentos já realizados ou exigir a restituição, mas realizar auditoria nos títulos apresentados pelos servidores, com a finalidade de garantir que o benefício concedido esteja em conformidade com os requisitos normativos, motivo pelo qual também não há que se falar em violação ao princípio da irredutibilidade de salários.
4. Não há indícios de ofensa ao devido processo legal, pois a convocação para o recadastramento, por meio do Memorando n. 2/2023-SES/SUGEP/CIGEC/GT-PORT 141/17, demonstra que os servidores terão a possibilidade de exercer o seu direito de defesa.
5. No que se refere aos honorários advocatícios, não há complexidade na matéria, tendo transcorrido curto período desde o ajuizamento da ação, o que demanda menor tempo despendido pelo advogado. Desse modo, tendo sido os honorários advocatícios fixados no valor de R$ 3.654,80, equivalentes a 10 URHs de julho de 2023, conforme definido pela OAB-DF, e observados os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, afigura-se adequado, em face dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, informadores do CPC, e de envergadura constitucional

6. Recurso dos autores parcialmente conhecido e não provido. Recurso do réu não provido.